Tribunal: TJSP
Processo: 1053578-39.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação. Revisão de contrato bancário. Recurso não provido.
I. Caso em Exame: Ação revisional de contrato ajuizada por Silvane da Silva Nogueira Carvalho contra o Banco Bradesco S.A., alegando cobrança de tarifas indevidas e venda casada de seguro em contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária. Pretende a revisão do contrato para exclusão das cobranças

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação. Revisão de contrato bancário. Recurso não provido.
I. Caso em Exame: Ação revisional de contrato ajuizada por Silvane da Silva Nogueira Carvalho contra o Banco Bradesco S.A., alegando cobrança de tarifas indevidas e venda casada de seguro em contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária. Pretende a revisão do contrato para exclusão das cobranças indevidas e restituição dos valores pagos.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade das tarifas cobradas e (ii) a ocorrência de venda casada de seguro.
III. Razões de Decidir: Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ. 4. As tarifas impugnadas são válidas, desde que haja comprovação dos serviços prestados, conforme entendimento do STJ em recursos repetitivos. Não há comprovação de venda casada de seguro, pois a contratação foi facultativa.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A tarifa de registro é válida, se demonstrada a prestação do serviço, mediante controle de onerosidade excessiva. 2. A venda casada de seguro não se configura quando a contratação é facultativa.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 52. Código Civil, art. 1.361.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1639320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018. TJSP, Apelação Cível 1004947-95.2023.8.26.0189, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, 18a Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2024.